Tribunal: TJES
Processo: 5003926-81.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003926-81.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: WALACE NASCIMENTO REIS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003926-81.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: WALACE NASCIMENTO REIS

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, na forma da fundamentação.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Efetivamente, da análise dos autos, verifico que o Recorrente foi intimada da decisão de ID de origem 61239580 em 24/01/2025, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, sendo certificada (em certidão em ID de origem 66944226) pela Secretaria do Juízo de origem a intempestividade do presente recurso (apenas manejado em 31/03/2025).

(2). Em tempo, quanto à suposta tempestividade aduzida pelo Recorrente em ID de origem 66893553, não merecem prosperar as razões aduzidas, haja vista que, conforme bem destacado pela Secretaria do Juízo de origem, o Despacho de ID 63967773 não recepcionou a petição de ID 61664989 como Embargos de Declaração, não ocorrendo portanto a interrupção do prazo recursal, de modo que escoado o prazo recursal para impugnação do
decisum
de ID 61239580.

(3). Por isso,
NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto
, diante da sua manifesta intempestividade.

(4). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)